Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-32.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. furto qualificado. materialidade e autoria. comprovação. escalada. decote. impossibilidade. porte de arma branca. princípio da consunção. dosimetria da pena. conduta social. culpabilidade. valoração negativa. regime inicial fechado. recurso ministerial parcialmente provido. recurso defensivo desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, absolvendo-o da contravenção penal prevista no artigo 19, do Decreto-Lei no 3.688/1941.
II. Questão em Discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do réu quanto ao crime de furto qualificado, por insuficiência de provas; (ii) analisar a possibilidade de decote da qualificadora da escalada; (iii) estabelecer se a contravenção penal de porte de arma branca deve ser absorvida pelo crime de furto qualificado; (iv) deliberar sobre a valoração desfavorável da conduta social do réu, em razão da prática do fato enquanto cumpria pena por delito anterior; (v) avaliar se a culpabilidade deve ser igualmente avaliada negativamente, tendo em vista a prática do furto durante o período de repouso noturno; (vi) determinar o regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de Decidir
3. A absolvição por insuficiência de provas não se mostra cabível, diante da coerência entre os depoimentos judiciais da vítima e dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante, corroborados pelo vídeo do circuito de segurança, que registra com nitidez a subtração da escada por dois agentes, mediante escalada, o que demonstra seguramente a prática do furto qualificado.
4. A qualificadora da escalada restou sobejamente comprovada pela prova produzida, com destaque para a gravação do circuito de segurança, que registra a transposição de grade metálica com esforço incomum para acesso ao imóvel e retirada do objeto subtraído, circunstância que caracteriza o uso de via anormal e permite a incidência da causa de aumento, dispensando a prova pericial, conforme jurisprudência consolidada a respeito do tema.
5. A contravenção penal de porte de arma branca é absorvida pelo crime de furto qualificado, pois o instrumento foi utilizado exclusivamente para cortar a corda que prendia a escada subtraída, sem desígnios autônomos, o que justifica a aplicação do princípio da consunção e a manutenção da absolvição.
6. A conduta social do réu comporta valoração desfavorável, haja vista que a prática do delito em exame durante o cumprimento de pena por crime anterior reflete inequívoco desprezo pelos sistemas e institutos penais, evidenciando inadequação ao convívio social e legitimando o recrudescimento da pena-base.
7. Admite-se a valoração negativa da culpabilidade do réu quando o furto é praticado durante o repouso noturno, situação que acentua a vulnerabilidade da vítima e, por conseguinte, a reprovabilidade da conduta, autorizando a exasperação da reprimenda.
8. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
9. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3o, 59, 155, § 4o, incisos II e IV; Código de Processo Penal, artigos 386, incisos III e VII; Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 895457/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 13/5/2024, DJe 16/5/2024; TJDFT, Acórdão 2071777, 0716383-65.2022.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/11/2025, DJe 8/12/2025; TJDFT, Acórdão 2071796, 0715475-09.2025.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025, DJe 5/12/2025; TJDFT, Acórdão 2072464, 0709792-82.2025.8.07.0003, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 26/11/2025, DJe 9/12/2025; TJDFT, Acórdão 1774175, 0004347-03.2020.8.07.0003, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19/10/2023, DJe 30/10/2023.